Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – DESISTÊNCIA NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – RESPONSABILIDADE – INTERMEDIADORA E COMPANHIA AÉREA EMISSORA DA PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão da ilegitimidade passiva da recorrente se confunde com o próprio mérito do recurso, razão porque serão examinadas nesse espaço ambas as questões.

2. A autora realizou a compra de passagens aéreas por meio do site Max Milhas para um evento que ocorreria em Washington DC de 12 a 18/04/2020 que foi cancelado por conta da pandemia. Dentro do prazo de 7 dias da compra, solicitou o reembolso do valor pago que foi disponibilizado em créditos para uso dentro de um ano. Os voos seriam operados pela Latam e American Airlines. A sentença condenou as três requeridas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 3.250,46. Irresignada, a American Airlines recorre alegando não ser responsável pelo pagamento.

3. No caso em análise, não há que se falar em falha na prestação do serviço, hipótese em que as três requeridas responderiam solidariamente, tampouco em codeshare. Na verdade, tem-se a rescisão do contrato e neste caso o valor tem de ser devolvido por quem intermediou a venda dos bilhetes aéreos (Max Milhas) e quem recebeu e emitiu os bilhetes (Latam), consoante ID 20231903, não recaindo, dessa forma, qualquer responsabilidade sobre a American Airlines quanto ao ressarcimento.

4. Perante o egrégio STJ, é consolidada a jurisprudência no sentido de se reconhecer a ilegitimidade das agências de turismo para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo quando os contratos se restringem a compra de passagem (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Cuida-se de caso similar, eis que aqui se discute unicamente a devolução do valor que foi recebido tão somente pela Latam Airlines e MM Turismo em operação de compra de passagem, apenas.

5. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação à requerida American Airlines.

7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.